Tribunal: TJDFT
Processo: 0739415-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739415-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS CAVALCANTE MARTINS DA SILVA AGRAVADO: EDUARDO SANTIAGO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCUS CAVALCANTE MARTINS DA SILVA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0720877-70.2022.8.07.0003), movida por EDUARDO SANTIAGO DA SILVA em seu desfavor, rejeitou a impugnação à penhora realizada pelo sistema Sisbajud, nestes termos: Trata-se de impugnação à penhora realizada pelo sistema Sisbajud apresentada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, alegando, em síntese, que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. A parte exequente se manifestou no id 170788927. É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não cabe ao juiz expedir ofícios ou requisitar informações tão somente porque a executada é assistida pela curadoria especial. O art. 833 consagra regras de exceção (impenhorabilidades) à regra geral de que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789), de modo que devem ser interpretadas de forma estrita. Assim, a impenhorabilidade prevista em seu inciso X abrange apenas a quantia depositada especificamente em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Não abrange quantias depositadas em conta corrente ou noutros tipos de aplicação financeira. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de id 169462968. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente. Após, intime-se a parte exequente, no prazo de 5 dias, para indicar objetivamente outros bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, nos termos do art. 921 do CPC. Em razões recursais, o recorrente, assistido pela Curadoria Especial, alega que, ao revés do decidido pelo d. Magistrado singular, a Corte Superior, ao julgar o EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/201, se posicionou no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. Afirma que tal entendimento permanece até a presente data, citando o REsp 2020634/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 12/12/2022, dentre outros no mesmo sentido, destacando, também, o acórdão no 1618260, deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Pede o efeito suspensivo a recurso e a reforma da decisão impugnada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado. Sem preparo, por isenção legal (CPC, art. 72, II [1]e art. 1.007, § 1° [2]). É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso sob exame, a controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade se determinar a manutenção da penhora de valores creditados em conta salário ou poupança. Conforme se verifica no recibo de ID 168785759 dos autos de origem, foi promovido o bloqueio de R$ 8.586,33 (oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos) e transferidos para a conta do Banco de Brasília – BRB, à disposição do Juízo. De acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015). Eis o mencionado dispositivo legal: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . (g.) O exequente/agravado é credor da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decorrentes de honorários advocatícios, firmados em contrato com fins de defender os interesses do executado nos autos do processo n.o 0710068-61.2021.8.07.0001. De qualquer sorte, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Confira-se. FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - DEVER INDECLINÁVEL EM FACE DO DIREITO DE SANGUE - ARBITRAGEM DOS PROVISÓRIOS - ALIMENTADA MAIOR DE IDADE - FIXAÇÃO DIANTE DO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, UNÂNIME - Pelo direito de sangue é recíproca, entre os parentes, a prerrogativa legal de alimentos, de que necessitem para subsistir. O Código Civil cuida da matéria e a indeclinabilidade se sustenta em face do parentesco. O filho, apesar da maioridade civil, pode, em determinadas hipóteses, se socorrer desse direito, entretanto, o juiz, ao conceder o benefício, notadamente os provisionais, haverá, no exame perfunctório, de se redobrar em atenção, fixando-os, moderadamente, sem descurar, nessa altura da vida e da situação econômico-financeira do alimentante, de sorte a não lhe impor, e aos demais dependentes, sacrifícios desnecessários, porque na justiça, não há como "vestir um santo e desagasalhar os outros". (Acórdão 143842, 20010020018705AGI, Relator: EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2001, publicado no DJU SEÇÃO 3: 17/10/2001. Pág.: 24) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. Os casos de impenhorabilidade descritos no art. 833 do CPC devem ser observados em atenção à dignidade humana e à garantia de um patrimônio mínimo para assegurar a subsistência da parte devedora e de seus familiares. 2. A regra do inciso X do art. 833 pode ser mitigada quando a conta poupança bloqueada via Sisbajud é desvirtuada para conta corrente. Orientação jurisprudencial do STJ. 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a irresignação do recorrente não prospera. Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 995, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. [2] § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.